Tribunal: TJPA
Processo: 0005595-64.2017.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005595-64.2017.8.14.0051

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SENTENCIADO: JUCELE DE JESUS FAUSTINO, JOYCE CRISTINA SANTOS DA SILVA DIRETORA DO COLEGIO ESTADUAL ALVARO ADOLFO DA SILVEIRA, QUINTA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA EFETIVA DO ESTADO DO PARÁ. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. JORNADA MÍNIMA DE 20 HORAS SEMANAIS. LEI Nº
8.030/2014.
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - A Lei Estadual n° 8.030/2014, que
dispõe sobre a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará,
assegura em seu
art. 2º,
§ 1º, a
jornada mínima de 20 (vinte) horas semanais

ao ocupante de cargo de professor da rede pública de ensino;

II -
In casu,
Juízo Monocrático
concedeu parcialmente a segurança, determinando que fosse assegurado à impetrante, servidora efetiva do Estado do Pará e possuidora do cargo de Professora de Biologia, a jornada de trabalho de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais;

III - O colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

IV -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JUCELE DE JESUS FAUSTINO
em
face da
5
ª UNIDADE REGIONAL DE ENSINO, DA
SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ
, representada
por
JOÃO JUCINALDO CUNHA DE ALMEIDA
–
Diretor da 5ª URE
, e
JOYCE CRISTINA
SANTOS DA SILVA
–
Diretora do Colégio Estadual Álvaro Adolfo da Silveira
,
concedeu parcialmente a segurança, para assegurar a impetrante a jornada mínima de 20 (vinte) horas semanais, semanais, para o cargo de professora de Biologia.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 2060813 - Pág. 2/18
), o patrono da impetrante relatou que a mesma é
servidora pública concursada do Estado
do Pará
, no cargo com vínculo estatutário, tendo sido aprovada, nomeada e empossada, através do Concurso Público nº 001/2012, para o cargo de Professora AD - 4, lotada na cidade de Santarém.

Salientou que, em 17 de março de 2017, a Impetrante foi informada verbalmente, dentro da sala dos professores do Colégio estadual Álvaro Adolfo da Silveira, pela diretora do referido colégio, Sra. Joyce Cristina Santos da Silva, de que deveria procurar a 5ª URE e a Escola Estadual Rio Tapajós para ir atrás de uma carga horária, visto que, no colégio Estadual mencionado, havia sobrado somente 10 (dez) horas de carga horária.

Relatou que a impetrante, desde o ano de 2013, esteve lotada no referido colégio como professora articuladora do Programa Ensino Médio inovador (PROEMI), com 200 (duzentas) horas de carga horária, mas, no ato da reunião, o Diretor da 5ª URE afirmou que iria aguardar a informação oficial de que o aludido programa não mais faria parte das atividades do colégio.

Asseverou que, diante do impasse, só foram destinadas 10 (dez) horas de carga horária à impetrante, fato que afronta a Instrução Normativa n° 02/2017- SEDUC/PA.

Aduziu, em síntese, que a impetrante possuía o direito líquido e certo de manter a jornada de trabalho de 210 (duzentas e dez) horas semanais no colégio onde estava lotada.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2060929 - Pág. 1/6
), concedendo parcialmente a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2080465 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou parecer no caso dos autos (
Num. 2188610 - Pág. 1
/5), opinando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando que fosse assegurado à impetrante, servidora efetiva do Estado do Pará, a jornada de trabalho de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, para o cargo de Professora de Biologia.

Inicialmente, ressalto que a Lei Estadual n° 8.030/2014, que
dispõe sobre a jornada de trabalho e as aulas suplementares dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, preceitua em seu art. 2º,
§ 1º,
no que tange
à jornada mínima de horas semanais, o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º É de competência do titular da Secretaria de Estado de Educação o enquadramento dos professores, no período de até noventa dias contados da vigência desta Lei, na jornada de trabalho que estiver inserido, atendendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010.

§ 1º A jornada mínima do ocupante de cargo de professor da educação básica da rede pública de ensino não poderá ser inferior a 20 (vinte) horas semanais.

(...)”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que a jornada de trabalho de um professor da rede pública de educação básica não pode ser inferior a 20 (vinte) horas semanais, motivo pelo qual, a impetrante, professora concursada do Estado do Pará, evidentemente possui direito líquido e certo a supramencionada jornada de trabalho.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento firmado do colendo Supremo Tribunal Federal de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Na mesma linha de entendimento, segue os seguintes arestos deste egrégio Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.

7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1- A decisão agravada que determina ao agravante o restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da carga horária do impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009
; 2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
;

3- É obrigatória a motivação dos atos da Administração, sob pena de nulidade;

4- (...)

5- O ato que diminuiu a carga horária do agravado tem como fundamento a redução de alunos, o que não restou comprovada nos autos, afastando a presunção de

legitimidade da decisão administrativa;

6- Probabilidade do direito e perigo da demora militam em favor da parte agravada;

(...) (2065637, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)”

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, com a concessão parcial da segurança pleiteada, sendo assegurada a impetrante a
jornada de trabalho de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
10
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2021